Tribunal: TJMT
Processo: 1000690-98.2017.8.11.0045
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA – ALEGADA OMISSÃO - NÃO VERIFICADA - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS - RECURSO NÃO PROVIDO.
Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000690-98.2017.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0001-55 (APELADO), NOELI IVANI ALBERTI - CPF: 097.578.208-81 (ADVOGADO), RANNIER FELIPE CAMILO - CPF: 022.235.901-36 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES - CPF: 220.711.028-19 (ADVOGADO), GIOVANI BORGO - CPF: 637.705.479-34 (APELANTE), THERCIO CAVALCANTE GUIMARAES - CPF: 022.195.381-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
-

AÇÃO MONITÓRIA
–

ALEGAD
A

OMISS
ÃO
-
NÃO VERIFICAD
A
- AUSÊNCIA DE VÍCIO
S
- REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS
-
RECURSO NÃO PROVIDO.

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração
opostos
por
GIOVANI BORGO

contra
a
córdão que
, por unanimidade,

negou provimento ao recurso de apelação da requerida, ora embargante
,
assim ementado

(I
d.

229382182
)
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL - NÃO VERIFICADA - ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO REQUERIDO - EVIDENCIADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Admite-se a citação por edital após esgotados os meios de localização do réu, na forma do artigo 256, § 3o, do CPC.

2. Na hipótese, constata-se que houve o esgotamento das tentativas de localização do requerido,
anteriormente à citação por edital, já que foram realizadas diversas tentativas de citação frustradas, além de buscas em cadastros de órgãos públicos, expedição de ofícios às concessionárias de serviços públicos, pelo que se conclui pela regularidade do ato de citação.

A
embargante sustenta que
o v. acórdão
é
omisso quanto ao pedido de expedição de carta rogatória ao judiciário da Bolívia,
porquanto entende que não foram esgotados os meios de citação e o levantamento pelo SIEL se trata de pesquisa superficial.

Afirma que a
utilização de sistemas como SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD
e a expedição de
ofício às concessionárias de serviço público do M
ato Grosso

teria permitido uma busca
mais aprofundada e precisa dos dados do réu, garantindo maior assertividade na sua localização.

Pugna pelo provimento do recurso, para sanar os vícios apontados.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento

(Id. 235765151).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura
,
omissa
ou que contenha erro material
(artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la
à
realidade dos autos
e
evita
r
que pontos
nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Em que pese a irresignação d
a parte ora embargante
,
o acórdão hostilizado
analisou expressamente
as teses relevantes ao deslinde da lide
e enfrentou os dispositivos legais
aplicáveis
.

Q
uanto
à
alegad
a omissão
,
nota-se que
a matéri
a
relativa à citação por edital
fo
i

devidamente
tratada no acórdão embargado.

É de se notar que o acórdão embargado
reconheceu que não houve nulidade na citação por edital.

Colaciona
m
-se fragmento que trat
ou
da

matéria:

“(...)

Do exame, extrai-se que, ajuizada a ação, o despacho inicial que determinou a citação foi proferido em 14.03.2017.

Em razão disso, foi expedida carta precatória para a comarca de Natividade (TO) e a diligência realizada naquele estado, por oficial de justiça, retornou sem cumprimento, porque o requerido não foi localizado no endereço indicado (Id. 218521667)
(...).

Posteriormente, deferido o pedido de
buscas pelos sistemas
Renajud
e
Infojud
,
foi localizado novo endereço do requerido na comarca de Ubiratã (PR) (Id. 218521671), que retornou sem cumprimento, porque o oficial de justiça não localizou o requerido no endereço (Id. 218521698 - Pág. 29).

Além disso, foi localizado novo endereço em diligência feita pelo próprio autor, também na comarca de Ubiratã (PR), cuja tentativa de citação também restou frustrada (Id. 218521686).

Na sequência, o juízo de origem determinou a expedição
de ofícios às concessionárias de água e energia elétrica
, a fim de promover a busca do atual endereço do requerido (Id. 218521706).

A esse ofício, respondeu a Energisa com a informação de que o requerido não possui cadastro (Id. 218521709).

Após todas essas diligências frustradas, foi deferida a citação por edital, cujo mandado consta do Id. 218521717.

Vale ressaltar que a Defensoria Pública foi nomeada como curadora especial e apresentou embargos monitórios. Na mesma oportunidade, apresentou o resultado de buscas que realizou pelo sistema SIEL, em que localizou um endereço do requerido na Bolívia, bem como um número de telefone.

Com essa informação, foi determinada nova tentativa de citação por meio de ligação telefônica frustrada, a ser realizada por Oficial de Justiça e que, novamente, restou frustrada (Id. 218521730).

Pois bem.

No caso,
não há nulidade na citação por edital, porquanto ficou claro que esgotados os meios de localizar o requerido, já que foram realizadas diversas tentativas de citação, todas frustradas
.

(...)”.

Verifica-se que, ao contrário das alegações apresentadas, não há
omissão
.

Portanto, infere-se que a pretensão do embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado (art. 1.022 do CPC). 2. Os
aclaratórios
têm finalidade integrativa, por isso não se prestam a revisar questões já decididas para alterar entendimento anteriormente aplicado. 3. Embargos declaratórios rejeitados” (STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.954.239/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/5/2024,
DJe
de 29/5/2024) (
g.n
.).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “
todavia não se pode confundir questão ou ponto com fundamento ou argumento que servem de base fática, lógica para a questão, pois o juiz não está obrigado a examinar todos os fundamentos das partes, sendo importante que indique somente o fundamento em que apoiou sua convicção no decidir
” (
(
EDcl
no
AgRg
na Pet n. 14.616/SC, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 12/12/2023,
DJe
de 19/12/2023).

E, ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Com efeito, conforme entendimento sedimentado, não está o julgador obrigado a se referir de modo expresso a cada um dos dispositivos constitucionais e legais mencionados pelas partes, desde que sua decisão esteja fundamentada (STJ,
EDcl
no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, julgado em 8/6/2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/05/2018,
DJe
01/06/2018).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso
se
apresenta como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento é medida que se impõe.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso
.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024